Tribunal: TJES
Processo: 0019450-77.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019450-77.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA APÓS CIÊNCIA DA FRAUDE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) contra sentença que, nos autos de ação de responsabilidade civil ajuizada por João Batista da Silva (sucedido por seu espólio), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que incluiu o nome do autor no quadro societário de empresa mediante alteração contratual com assinatura falsificada, determinar sua exclusão do registro, condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e julgar improcedentes os pedidos em relação aos demais réus. A apelante sustenta ausência de responsabilidade, por exercer função meramente arquivadora, ocorrência de fato exclusivo de terceiro e, subsidiariamente, excesso no valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a Junta Comercial responde civilmente pelos danos decorrentes do registro de alteração contratual contendo assinatura falsificada, especialmente diante de sua omissão após ciência inequívoca da fraude, bem como se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

4. A Lei n. 8.934/1994, em seu art. 40, impõe à junta comercial o dever de examinar o cumprimento das formalidades legais dos atos apresentados a arquivamento, não se limitando sua atuação a mero registro automático.

5. O art. 1.153 do Código Civil estabelece o dever da autoridade competente de verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário, reforçando o dever de cautela no exame dos documentos.

6. O Decreto nº 1.800/1996, art. 40, § 1º, determina que, verificada falsificação documental, a junta comercial deve comunicar a autoridade competente e sustar os efeitos do ato na esfera administrativa, até resolução do incidente.

7. A autarquia, mesmo após notificação administrativa do interessado e apresentação de laudo pericial da Polícia Civil atestando a falsidade da assinatura, permaneceu inerte, configurando omissão específica e falha grave na prestação do serviço.

8. A inclusão fraudulenta do nome do autor como sócio, com repercussões em execuções fiscais e inscrição no CADIN, caracteriza dano moral
in re ipsa
, agravado pelas circunstâncias pessoais do ofendido, idoso e acometido por grave enfermidade.

9. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
0
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A junta comercial responde objetivamente pelos danos decorrentes do registro de alteração contratual com assinatura falsificada quando evidenciada falha no dever de examinar as formalidades legais e omissão após ciência da fraude.

2.
A inércia da Administração diante de prova robusta de falsidade documental configura omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil.

3.
A inclusão indevida de pessoa como sócia de empresa, com repercussões fiscais e creditícias, configura dano moral
in re ipsa
.

4.
O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019450-77.2008.8.08.0024.

APELANTE
:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16905590, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16905596, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca da Primeira Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital - nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada contra ela e contra Amorim e Santos Contabilidade Ltda., Moscon Jóias Ltda, Décio Luiz Schlosser e Mirian Maria Moscon Schlosser por João Batista da Silva

(sucedido por seu espólio), que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para:

a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo de inclusão do nome de JOÃO BATISTA DA SILVA no quadro societário da empresa França Comércio de Joias Ltda., registrado sob o n.º 990027309;

b) DETERMINAR à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES) que proceda à imediata exclusão do nome de JOÃO BATISTA DA SILVA do quadro societário da referida empresa;

c) CONDENAR a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES ao pagamento de indenização por danos morais ao Espólio de João Batista da Silva, que fixo, com razoabilidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA, a contar desta data;

d) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em relação a AMORIM E SANTOS CONTABILIDADE S/C LTDA., DÉCIO LUIZ SCHLOSSER e MIRIAN MARIA MOSCON SCHLOSSER, diante da ausência de comprovação de sua participação ou dolo no ato fraudulento.

Nas razões recursais (id 16905598) alegou a apelante, em síntese: 1) “as alterações feitas em uma sociedade empresarial devem ser arquivadas na JUCEES. Porém, não cabe à JUCEES a análise da documentação e sim, o arquivamento, conforme determina o art. 1 do Decreto Estadual n. 2010-R/2008”; 2) “Assim, a fraude na documentação apresentada não pode ser atribuída a responsabilidade à JUCEES, que apenas cumpriu seu dever legal de arquivar os documentos”; 3) “as proibições de arquivamento do art. 35 não se enquadram nas hipóteses dos autos, uma vez que não houve ilegalidade na conduta da junta comercial”; 4) “a fraude se deu por fato de terceiro, o que faz incidir a exclusão da responsabilidade da junta comercial”; e 5) “ainda que reconhecida a responsabilidade civil, a reparação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) destoa da realidade ao caracterizar excesso quando comparado com situações muito mais graves como prisão ilegal”.

Requereu “que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a r. Sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais”.

Contrarrazões no id 16905601.

A questão central a ser analisada é a existência de responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) pelos danos causados ao apelado em decorrência do registro de alteração contratual contendo assinatura falsificada, como sendo dele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade entre eles, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do agente público.

A apelante argumentou que sua atribuição é de mero arquivamento, não lhe competindo verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos, e que a fraude decorreu de ato exclusivo de terceiro.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A Lei n. 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, estabelece em seu art. 40 que “Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial”. Da mesma forma, o art. 1.153 do Código Civil prevê o dever da autoridade competente de verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço não se limitou ao momento do registro inicial da fraude. A responsabilidade da recorrente se torna ainda mais evidente a partir de sua omissão específica, quando, notificada administrativamente pelo apelado sobre a fraude (fl. 86) e apresentada com um laudo pericial da Polícia Civil que atestava a falsidade da assinatura (fls. 70-82), a autarquia permaneceu inerte.

A omissão da apelante afronta a legislação de regência. O Decreto n. 1.800/1996, que regulamenta os serviços de Registros Públicos de Empresas Mercantis, estabelece de forma clara em seu art. 40, § 1º:

“
Verificada, a qualquer tempo, a falsificação em instrumento ou documento público ou particular, o órgão do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins dará conhecimento do fato à autoridade competente, para as providências legais cabíveis, sustando-se os efeitos do ato na esfera administrativa, até que seja resolvido o incidente de falsidade documental” (redação vigente à época).

A inércia da autarquia, mesmo diante de prova robusta da fraude, caracteriza uma falha grave na prestação do serviço público, que contribuiu diretamente para a perpetuação dos danos sofridos pelo autor.

O dano moral decorrente da inclusão fraudulenta do nome de um cidadão como sócio de uma empresa, sujeitando-o à condição de corresponsável por dívidas fiscais e restrições de crédito (CADIN), caracteriza-se como dano
in re ipsa
. A extensão dos danos experimentados pelo autor foi severa. Além do abalo à sua honra e tranquilidade, o idoso, que na época lutava contra uma grave doença (leucemia), precisou despender tempo, recursos e energia emocional para defender-se em múltiplas execuções fiscais movidas pela União e pelo Município de Vitória.

Diante do quadro fático delineado, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
não se revela excessivo ou desproporcional. Ao revés, atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exercendo a devida função compensatória à vítima e pedagógica à Administração Pública, sem configurar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem (10%) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.